Tribunal: TJMT
Processo: 1002413-28.2024.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002413-28.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALTA VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 29.270.630/0001-68 (APELANTE), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), S.V.S ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 00.833.578/0001-29 (APELANTE), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), MAURICIO DA SILVEIRA VERA - CPF: 124.682.208-38 (APELANTE), PULIDO CONCRETOS LTDA - ME - CNPJ: 11.984.710/0001-10 (APELADO), FERNANDO FERRO FRAILE - CPF: 046.919.571-11 (ADVOGADO), DAKARI FERNANDES TESSMANN - CPF: 772.485.031-34 (ADVOGADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (APELANTE), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (APELANTE), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), JULIO CESAR CAVALCANTE RIBEIRO - CPF: 032.918.521-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA: ACOLHIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: ACOLHIDA. RECURSO DOS ADVOGADOS: NÃO PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA POR AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA NO CONTRATO. TEORIA DA APARÊNCIA AFASTADA DIANTE DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DE CLÁUSULA PROIBITIVA DE VENDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS INTEGRALMENTE ANTE A SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. ADVOGADOS SEM LEGITIMIDADE PARA PLEITO DE CUSTAS.
RECURSO PROVIDO
PARA EXCLUSÃO DE RÉ. RECURSO DOS ADVOGADOS
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de dar coisa certa c/c danos materiais e morais, para declarar a validade de contrato de compra e venda e determinar a imissão da parte autora na posse de unidade autônoma em empreendimento imobiliário, com imposição de multa diária por descumprimento. A decisão também impôs aos réus, de forma solidária, o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. A apelante requereu, em preliminar, justiça gratuita e arguiu ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu a nulidade do contrato por ausência de anuência e simulação. Os advogados da corré alegaram sucumbência majoritária da parte autora e pleitearam a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte apelante; (
ii
) estabelecer se a ausência de assinatura em contrato afasta sua legitimidade passiva; (
iii
) verificar se é devida a redistribuição dos ônus sucumbenciais com base em eventual decaimento parcial da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A justiça gratuita deve ser concedida diante da demonstração documental de insuficiência financeira da parte apelante, em conformidade com os documentos fiscais juntados aos autos.

A ausência de assinatura no contrato e a existência de cláusula proibitiva da comercialização do imóvel antes da conclusão da obra — de ciência inequívoca da autora — afastam a aplicação da teoria da aparência e evidenciam a ilegitimidade passiva da empresa apelante.

O contrato foi firmado exclusivamente entre a autora e a empresa que recebeu o imóvel como pagamento por serviços prestados, sendo legítima a responsabilidade apenas dessa última após a conclusão das obras.

A tentativa de redistribuição dos ônus sucumbenciais por parte dos advogados carece de legitimidade no tocante às custas, conforme jurisprudência consolidada, e não se sustenta quanto aos honorários, uma vez que o decaimento da parte autora foi mínimo frente ao êxito substancial obtido — imissão na posse do imóvel — sendo correta a condenação integral da parte vencida ao pagamento da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reconhecer a ilegitimidade passiva de uma das rés e excluí-la da lide, com fixação de honorários advocatícios em seu favor.
Recurso interposto pelos advogados da corré
não
provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de assinatura da parte no contrato de compra e venda afasta sua legitimidade passiva.

A teoria da aparência não se aplica quando a parte tem ciência prévia de cláusula que impede a alienação do bem.

A sucumbência mínima da parte autora justifica a manutenção integral da condenação em honorários advocatícios em desfavor da parte vencida.

Advogados não possuem legitimidade para pleitear, em nome próprio, a restituição de custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, 85; CC, art. 653; Lei n. 8.906/94, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI 2080277-71.2020.8.26.0000, Rel. Des. Nogueira
Diefenthaler
, j. 20.07.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
2243964/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 14.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Dar Coisa Certa c/c Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente para:

“...para DECLARAR a validade da pactuação indicada sobre o Id 147826969 e a consequente alienação realizada sob o Id 147826958. Em consequência, DETERMINO à requerida ALTA VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA que entregue à Autora, IMITINDO-A na posse do imóvel denominado “unidade autônoma n. 24 do empreendimento, com 183,4750 m2 de área privativa real e 218.0350 m2 de área comum real, cuja fração ideal de terreno e demais coisas de uso comum corresponde a 1,7845%, com três vagas de garagem” no prazo de 15 (quinze) dias, contados do trânsito em julgado dessa sentença, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante da sucumbência, condeno os requeridos solidariamente à restituição do pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa.”

Preliminarmente, os advogados do requerido pedem os benefícios da justiça gratuita e, no mérito, alegam que os autores foram vencedores em apenas um pedido dos três pedidos formulados na inicial e, por esse motivo, pleiteiam que o ônus sucumbencial seja redistribuído, cabendo ao autor arcar com 66,66% deles.

A ré, inicialmente, requereu o parcelamento das custas o que foi deferido (Id n. 286551885) e o pagamento da primeira parcela foi comprovado no Id n. 289103857.

Suscita preliminar de ilegitimidade passiva sustentando que não fez parte e não anuiu com o contrato objeto do feito.

No mérito reitera a nulidade do contrato por falta de assinatura de quem foi qualificado como vendedor, já que na data da avença ele já havia sido afastado da empresa.

Defende a existência de documento que vedava a comercialização das unidades antes do término da construção e que os autores tinham conhecimento desse fato.

Afirma que se trata de simulação e venda a
“non domino”
, que não cabe a aplicação da teoria da aparência, nem do Código de Defesa do Consumidor, o que inviabiliza sua condenação ainda que de forma solidária.

Pugna para que seja declarada sua ilegitimidade passiva ou a nulidade do contrato e afastada sua condenação, além da aplicação de multa por litigância de má-fé, assim como nas custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões nos Ids.
ns
. 283256967 e 283256968.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA

Os advogados da ré pedem os benefícios da justiça gratuita.

Os documentos de Ids
ns
. 289227389
e 289227391
(declaração de Imposto de Renda) comprovam a hipossuficiência impondo-se a concessão da gratuidade.

PRELIMINAR – ILETIGIMIDADE PASSIVA

A ré suscita preliminar de ilegitimidade passiva sustentando que não fez parte e não anuiu com o contrato objeto do feito.

O Instrumento Particular de Venda e Compra do apartamento n. 24 do Residencial Alta
Ville
, foi firmado em 18/10/2022, constando como vendedores SVS Arquitetura e Construções, como anuente Alta
Ville
Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e como compradora a autora, no entanto, não consta no contrato a assinatura da anuente (Id n. 283256854 - Pág. 21).

A instrução probatória mostrou que o representante da vendedora recebeu a referida unidade 24 como pagamento de serviços prestados, mas, conforme documento de Id n. 283256861 juntado pelo autor com a petição inicial, só poderia
comercializá-lo
após a conclusão das obras.

Isso mostra que, embora o representante da vendedora acompanhasse a obra do imóvel, conforme depoimento das testemunhas, o autor estava ciente da cláusula proibitória de venda antes do término da construção e que não houve a anuência para a transação antecipada, o que afasta, neste caso, a possibilidade de utilização da teoria da aparência, já que a ciência da proibição é inequívoca.

Assim, em síntese, o contrato foi efetivamente firmado entre a autora e a SVS Arquitetura E Construções Ltda., cujo representante legal, Maurício da Silveira Vera recebeu como pagamento de serviços prestados o apartamento objeto do feito e, na qualidade de proprietário poderia dispor do imóvel, após o
termino
das obras, conforme consta ajuste supracitado.

Diante disso, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da apelante, ficando prejudicados os argumentos.

MÉRITO

Resta apreciar os argumentos de mérito dos advogados da SVS Arquitetura.

Estes alegam que os autores foram vencedores em apenas um pedido dos três pedidos formulados na inicial e, por esse motivo, pleiteiam que o ônus sucumbencial seja redistribuído, cabendo ao autor arcar com 66,66% deles.

A sucumbência é constituída das custas judiciais e dos honorários advocatícios.

As custas são obrigação da parte, portanto, os advogados não
tem
legitimidade para pleitear em nome próprio a reforma da decisão nesse ponto.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
LEGITIMIDADE DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA EXECUÇÃO DAS CUSTAS E DAS DESPESAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE
.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Municipalidade de São José do Rio Preto contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo reconheceu a legitimidade da sociedade de advogados para executar os honorários sucumbenciais, as custas e as despesas processuais, referentes ao feito
n .
0007867-87.2008.8.26 .0576.

2.
De rigor o reconhecimento da ilegitimidade da sociedade de advogados para executar as custas e as despesas processuais, pois o mandato outorgado à agravada não lhe confere legitimidade para, em nome próprio, exigir valores de titularidade do mandante
; como sabido, no referido contrato,
os poderes conferidos são para a prática de atos em nome apenas do mandante, não podendo a sociedade exigir os valores relativos às custas e despesas, restringindo-se o presente cumprimento de sentença ao montante dos honorários sucumbenciais
. Exegese dos artigos 82, 85 do CPC;
art
. 22 da Lei n. 8.906/94 e art. 653 do
CC .
Reforma da r. decisão agravada. Recurso do Município provido.” (TJ-SP - AI: 20802777120208260000 SP 2080277-71 .2020.8.26.0000, Relator.: Nogueira
Diefenthaler
, Data de Julgamento: 20/07/2020, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/07/2020).

No que diz respeito aos honorários sucumbenciais, a avaliação deve ser feita pelo proveito econômico e, sob esse aspecto a procedência em parte deu ao autor a posse do imóvel adquirido, cujo valor ultrapassa em muito as indenizações pleiteadas, desse modo, seu decaimento foi mínimo impondo-se que a ré arcasse com a totalidade da sucumbência.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA PARTE
RÉ .

ART. 85, § 2º, DO CPC. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento da Segunda Seção desta Corte, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem da base de cálculo estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC/2015.

2. Na hipótese, não se mostra adequado, para fins de fixação da verba honorária, aferir o proveito econômico obtido pela parte ré com lastro no valor da condenação imposta contra si. De fato,
"o montante que melhor reflete o êxito obtido por seus advogados é aquele correspondente ao que a parte deixou de perder com a demanda condenatória"
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1 .553.027/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 6/5/2022). Precedentes.

3. Decisão agravada que, considerando a premissa de sucumbência mínima da parte ré,
deu parcial provimento ao recurso especial para que os honorários devidos pela parte autora tenham como base de cálculo o proveito econômico obtido pela parte ré, consistente na diferença entre o montante pretendido na petição inicial e o montante a que foi condenado a pagar aos autores.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2243964 MG 2022/0353565-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/08/2023)
.

Contudo, necessário esclarecer que o direito do autor em imitir-se na posse do imóvel persiste e deve ser
cumprida .
no momento oportuno, a conclusão da obra pela vendedora, cujo representante legal é o verdadeiro proprietário e que firmou a avença.

Pelo exposto,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva
para excluir da lide a ré apelante e, condeno a autora a pagar honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Nego provimento
ao Recurso dos advogados da SVS Arquitetura e Construções.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025